Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010968-60.2021
AGRAVANTE: UTI NEO E PEDIATRICA RONDONÓPOLIS SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
AGRAVADA: FABIANA RANGEL MARQUES LULIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS DIANTE DO DIVÓRCIO DE UM DOS SÓCIOS E DA NECESSIDADE DE APURAR VALORES DA PARTILHA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UTI NEO E PEDIÁTRICA RONDONÓPOLIS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. , em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Apuração de Haveres c.c Pedido de Tutela Antecipada n. 1011290-71.2021.8.11.0003, deferiu o pedido da parte agravada, para que a agravante apresente documentos contábeis e fiscais com o objetivo de se promover a meação de bens, por conta de sentença judicial de divórcio ainda pendente de julgamento de recurso.
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois inexiste comprovação da urgência ou da aparência de bom direito, sobretudo porque a sentença trazida aos autos não passou em julgado, e não haveria situação de urgência plausível. No mais, afirmou que haveria prejuízo à empresa diante da exposição de seus dados a terceiros.
Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, a sua revogação.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Com efeito, conforme bem frisado pelo magistrado de primeira instância, a agravada fez juntar aos autos sentença prolatada em ação de divórcio litigioso, em que determinada a meação dos bens, inclusive as cotas sociais de um dos proprietários da agravante.
De igual modo, tem-se que a agravada notificou extrajudicialmente a agravante para que fosse efetuada a apresentação dos documentos.
Nessa ordem de idéias, pouca importância tem o fato de que a sentença apresentada não passou em julgado, sobretudo porque a própria determinação dos bens a serem partilhados passa pela ampla apresentação das informações contábeis em questão.
Não bastasse, a decisão agravada não impôs à agravada qualquer ônus desmedido, nem existe urgência na medida ora reclamada, sendo forçosa a manutenção do quanto decidido em primeira instância.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator